Tribunal: TJDFT
Processo: 0752575-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0752575-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARCOS SEIXAS DOURADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0703276-68.2020.8.07.0020, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, inicialmente, ser parte ilegítima na demanda, não havendo que se falar, inclusive, em qualquer condenação por danos morais, honorários e astreintes. Afirma não possuir qualquer relação jurídica com a parte agravada, pois, além do contrato discutido ter sido firmado com outra operadora de Saúde, não tem qualquer ingerência sobre ele, pelo que não recebe os pedidos dos prestadores e não pode autorizá-los, o que torna a obrigação inexequível de sua parte. Reforça que é parte ilegítima para compor a lide, sob o argumento de que a autora possui relação jurídica somente com a UNIMED VALE DO AÇO. Argumenta que são pessoas jurídicas distintas, não constituindo um grupo empresarial. Em outro ponto, alega que a delimitação da multa por descumprimento é desproporcional e desarrazoada Afirma que não pode a penalidade passar a ser mais vantajosa que o cumprimento da obrigação em si e que a agravada teve seu plano reativado, não devendo ser acolhida a alegação de suposto descumprimento de obrigação de fazer. Ainda, alega que a agravada não comprovou em nenhum momento quaisquer prejuízos na remota hipótese de exíguo atraso no restabelecimento do plano de saúde. Aduz que o quantum arbitrado a título de astreinte deve ser amparado pela dicotomia razoabilidade de proporcionalidade, ou seja, deve ser suficiente para forçar o cumprimento da obrigação pelo responsável e, em contrapartida, não pode implicar o enriquecimento sem causa da parte favorecida, sendo, portanto, excessivo o valor arbitrado em R$ 30.000,00. Afirma estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento de efeito suspensivo, em especial pela probabilidade de direito e pela irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pugna para que seja dado provimento para reformar a decisão agravada no sentido de reconhecer o excesso de valores pleiteados, tendo em vista a flagrante ilegitimidade passiva, ou subsidiariamente, a exclusão da multa arbitrada, tendo em vista o cumprimento incontestável e a ausência de prejuízos pela agravada. Preparo regular (ID 54297110). É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Embora em relação à preliminar de ilegitimidade, entenda-se que não há qualquer probabilidade de direito da agravante, quanto à irreversibilidade da medida, caso não seja suspenso o feito, verifico tratar-se de fundamento relevante. Vejamos. No que concerne à ilegitimidade, ausente a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, uma vez que a Central Nacional Unimed faz parte do Sistema Cooperativo Unimed, que prevê a cooperação entre as diversas unidades nacionais autônomas e permite o atendimento do usuário em todo território nacional, o que evidencia a existência de vínculo jurídico entre as diversas unidades. Conforme entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade é solidária entre as várias cooperativas de saúde integrantes do grupo UNIMED DO BRASIL, mesmo que as personalidades jurídicas e as bases territoriais sejam diferentes, em atenção à Teoria da Aparência que tutela os consumidores, bem como por fazerem parte do Sistema Único da UNIMED. Sobre o tema, colaciono as seguintes jurisprudências: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de negativa de custeio de procedimento médico prescrito (endoscopia). 2. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). [...] 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA UNIMED. GRUPO ECONÔMICO ADMINISTADOR DE PLANO DE SAÚDE. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Infere-se que a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e a Unimed Vertente do Caparaó integram o grupo econômico Unimed, que funciona através de um sistema cooperativo e comunicam-se por intercâmbio, inclusive com atendimento dos consumidores em comum, em evidente rede interligada de atendimento, bem como se apresenta ao consumidor com uma única marca, utilizando até mesmo o mesmo logotipo, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1673554, 07364099320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com relação às astreintes, cumpre registrar que se cuida de medida coercitiva destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça assentado que: “As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial. (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014)”. Dito isso, a penalidade tem natureza puramente persuasiva, na medida que busca compelir o devedor a cumprir o encargo imposto e assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Ocorre que, conforme se verifica da decisão impugnada, “preclusa a presente decisão, deverá ser expedido alvará eletrônico para levantamento dos valores constritos (ID 178157904) na ordem de (i) R$ 48.309,08, em favor do Exequente; e (ii) o saldo remanescente, em favor do 3o Executado.” Dessa forma, em juízo de cognição sumária, evidenciado possível irreversibilidade da medida, pois, expedido alvará, a parte agravada terá autonomia sobre os valores recebidos, podendo se tornar inviável reavê-los caso haja alguma reforma na decisão agravada. Ou seja, em caso de improcedência do pedido autoral há risco de não ser possível a cobrança de eventual prejuízo. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015 Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador